Tribunal: TJBA
Processo: 0500482-77.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500482-77.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: MARIA LUCIA DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIRLANE SILVA ALMEIDA, BARBARA SOUZA BRAVO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS. QUEDA DE PASSAGEIRA EM FERRY BOAT DURANTE ATRACAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Internacional Marítima Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por passageira que sofreu queda no interior da embarcação “Anna Nery” durante a atracação no Terminal de Bom Despacho, em 04/12/2013, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta e se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte apta a ensejar responsabilidade civil das rés; (iii) determinar se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes alegados pela autora, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, pois descreve adequadamente os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia.

O Estado da Bahia possui legitimidade passiva para integrar a lide, por ser o poder concedente do serviço público de transporte marítimo, respondendo subsidiariamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A relação entre passageira e transportadora configura relação de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 734 e 735 do Código Civil, que consagram a cláusula de incolumidade do transportador.

A queda da passageira no interior da embarcação durante a atracação, associada ao registro de lesões corporais em laudo pericial, evidencia falha na prestação do serviço e estabelece o nexo causal entre o evento e o dano, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito.

Os danos materiais não foram comprovados de forma suficiente, pois os documentos apresentados não demonstram o efetivo desembolso nem a relação direta entre os gastos alegados e o acidente.

Os lucros cessantes também não restaram demonstrados, diante da ausência de prova da atividade econômica da autora e da efetiva perda de rendimentos, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios objetivos.

O dano moral decorre das lesões físicas e da falha na prestação do serviço de transporte, sendo presumido em tais circunstâncias, devendo a indenização observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado diante da natureza transitória das lesões constatadas, da ausência de sequelas permanentes e dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Não se configura litigância de má-fé ou intuito protelatório na interposição dos recursos, por constituir exercício legítimo do direito ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O poder concedente de serviço público responde subsidiariamente pelos danos causados a usuários por concessionária ou permissionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O transportador responde objetivamente pelos danos sofridos por passageiros durante a execução do contrato de transporte, em razão da cláusula de incolumidade.

A indenização por danos materiais e lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo e de sua relação causal com o evento danoso.

A ocorrência de lesões físicas decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 734 e 735; CPC, arts. 319, 373, I, 80, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.820.097/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 19.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500482-77.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARIA LUCIA DOS REIS SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator